Tribunal: TJDFT
Processo: 0738144-45.2024.8.07.0016
Órgão julgador: GISELLE ROCHA RAPOSO
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2025-02-03
Data de publicação: 2025-02-12

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA. RECURSO INOMINADO. DIREITO TRIBUTÁRIO. ISENÇÃO IMPOSTO DE RENDA. CARDIOPATIA GRAVE. PREVISÃO NA LEI 7.713/88. LAUDO MÉDICO OFICIAL. DESNECESSIDADE. SÚMULA 598/STJ. COMPROVAÇÃO POR LAUDO MÉDICO. CUMPRIMENTO DOS REQUISITOS. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
1. Trata-se de Recurso Inominado interposto pelo requerido contra a sentença que julgou procedentes os pedidos iniciais para declarar o direito da autora à isenção do recolhimento do Imposto sobre a Renda e Proventos de Qualquer Natureza, além da restituição a partir de maio/2019. Em seu recurso, suscita preliminar de cerceamento de defesa por necessidade de perícia. No mérito, alega que não há provas da gravidade da moléstia e que a comprovação deve ocorrer por laudo médico oficial. Requer a reforma da sentença para julgar improcedentes os pedidos.
2. Recurso próprio, tempestivo (ID 66890741) e isento de preparo. Contrarrazões apresentadas (ID 66890745).
3. Preliminar de cerceamento de defesa. A Súmula 598 do STJ aduz: "É desnecessária a apresentação de laudo médico oficial para o reconhecimento judicial da isenção do Imposto de Renda, desde que o magistrado entenda suficientemente demonstrada a doença grave por outros meios de prova." No caso, os documentos (Laudo, exames e relatórios médicos) atestam a moléstia da recorrida. Dessa forma, não há necessidade de perícia. Preliminar rejeitada.
4. Nos termos do inciso XIV do art. 6o da Lei 7.713/88, os proventos de aposentadoria ou reforma motivada por acidente em serviço e os percebidos pelos portadores de moléstia profissional, tuberculose ativa, alienação mental, esclerose múltipla, neoplasia maligna, cegueira, hanseníase, paralisia irreversível e incapacitante, cardiopatia grave, doença de Parkinson, espondiloartrose anquilosante, nefropatia grave, hepatopatia grave, estados avançados da doença de Paget (osteíte deformante), contaminação por radiação, síndrome da imunodeficiência adquirida, com base em conclusão da medicina especializada, mesmo que a doença tenha sido contraída depois da aposentadoria ou reforma, ficam isentos do imposto de renda. (Grifo nosso).
5. Os documentos de ID 66889571 a ID 66889578, em especial o relatório médico de ID 66889577, atestam que a recorrida é portadora de cardiopatia chagásica e isquêmica, de natureza grave, doença com previsão legal para isenção de imposto de renda.
6. Além disso, nos termos da Súmula 627 do STJ, o contribuinte faz jus à concessão ou à manutenção da isenção do imposto de renda, não se lhe exigindo a demonstração da contemporaneidade dos sintomas da doença nem da recidiva da enfermidade. Dessa forma, a recorrida faz jus à isenção do imposto de renda a partir da data do diagnóstico, respeitando o prazo prescricional.
7. Da litigância de má fé do recorrente. A multa por litigância de má-fé é aplicável apenas quando as condutas da parte se adequam a uma das hipóteses do art. 80 do CPC. Na espécie, não se verifica qualquer conduta da parte que se enquadre no dispositivo legal. Ademais, a boa-fé é presumida, devendo a má-fé ser comprovada, não havendo prova nesse sentido nos autos. Logo, incabível o pedido da recorrida de aplicação de multa por litigância de má-fé.
8. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. Preliminar afastada. Sentença mantida. Condenado o recorrente ao pagamento de honorários advocatícios fixados em 10% sobre o valor da condenação.
9. A súmula de julgamento servirá de acórdão, consoante disposto no artigo 46 da Lei 9.099/95.